Tribunal: TJES
Processo: 0015316-94.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015316-94.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEC TEAR GRANITOS LTDA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS Á EXECUÇÃO – LITISCONSÓRCIO ATIVO – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA APENAS EM FAVOR DE UMA DAS PARTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM FACE DA PARTE CUJA AJG FORA NEGADA – RECURSO PROVIDO.

1. Benefício da justiça gratuita deferido apenas a um dos litisconsortes. Ausência de recolhimento das custas iniciais que enseja o cancelamento da distribuição relativamente à parte inadimplente (inteligência do art. 290 C.C. 485, IV, do CPC).

2. Prosseguimento do feito em relação àquele que é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
TEC TEAR GRANITOS LTDA
por não se conformar com os termos da r. sentença que, nos autos da “ação de embargos à execução” proposta em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou o cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Aduz a parte apelante, em síntese, que a assistência judiciária fora deferida em seu favor e indeferida em face da segunda embargante (Anna Olívia).

Argumenta, assim, que a extinção do feito deveria se dar tão somente em face da embargante Anna Olívia, uma vez que a ela fora indeferido o referido benefício.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015316-94.2018.8.08.0011

APELANTE
:

TEC TEAR GRANITOS LTDA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
TEC TEAR GRANITOS LTDA
por não se conformar com os termos da r. sentença que, nos autos da “ação de embargos à execução” proposta em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou o cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Aduz a parte apelante, em síntese, que a assistência judiciária fora deferida em seu favor e indeferida em face da segunda embargante (Anna Olívia).

Argumenta, assim, que a extinção do feito deveria se dar tão somente em face da embargante Anna Olívia, uma vez que a ela fora indeferido o referido benefício.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, no bojo da decisão acostada às fls. 133/136, a assistência judiciária gratuita fora
DEFERIDA
em favor da empresa apelante e
INDEFERIDA
em favor da segunda embargante, a saber, Anna Olívia Rangel Ribeiro Marques.

Ademais, verifica-se, também, que a segunda embargante (pessoa física) não recolheu as custas iniciais.

Em casos tais, onde existem dois (ou mais) litigantes no polo ativo e apenas uma parte não realiza o recolhimento das custas iniciais, a jurisprudência entende que a extinção da demanda deve se dar somente em face deste. Veja-se:

APELAÇÃO. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário.
Litisconsórcio ativo. Benefício da justiça gratuita deferido apenas a um dos litisconsortes em sede de agravo de instrumento. Ausência de recolhimento das custas iniciais que enseja o cancelamento da distribuição relativamente à parte inadimplente (inteligência do art. 290 C.C. 485, IV, do CPC). Prosseguimento do feito em relação àquele que é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. Sentença cassada, com determinação do retorno dos autos à origem para que o feito prossiga em relação ao apelante.
Recurso provido. (TJSP; AC 1084683-17.2018.8.26.0100; Ac. 14425274; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 05/03/2021; DJESP 10/03/2021; Pág. 3178)

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Litisconsórcio ativo. Benefício da justiça gratuita deferido apenas a um dos litisconsortes. Ausência de recolhimento das custas iniciais que enseja o cancelamento da distribuição relativamente à parte inadimplente. Inteligência do art. 290 C.C. 485, IV, do CPC/2015. Prosseguimento do feito em relação àquele que é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. Sentença reformada em parte.
Recurso provido para esse fim. JUSTIÇA GRATUITA. Reiteração de pedido. Impossibilidade. Pretensão que já foi afastada por acórdão transitado em julgado, não comportando, portanto, mais discussão. Observância de que eventual concessão da gratuidade de justiça não poderia retroagir para suspender a exigibilidade das custas processuais, cujo recolhimento foi determinado por decisão com trânsito em julgado, as quais não foram pagas dentro do prazo legal, o que, consequentemente, ensejou a extinção do feito em desfavor da parte inadimplente. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1007049-14.2018.8.26.0077; Ac. 12782645; Birigui; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Pastore Filho; Julg. 16/08/2019; DJESP 21/08/2019; Pág. 2387)

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. sentença determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito em relação à empresa apelante, uma vez que a ela fora deferida a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)